Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 1) decretar a rescisão contratual entre as partes; 2) condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), a título de restituição, corrigido monetariamente pelos índices do INPC e juros legais a partir da sentença; 3) obrigar a autora, após o depósito do valor da indenização, a entregar o veículo objeto dos autos ao requerido. A recorrente se insurge unicamente contra a aplicação dos juros legais e da correção monetária. Alega que a incidência dos encargos legais não deve ocorrer a partir da sentença, mas sim do desembolso da quantia, quando da aquisição do veículo, e juros legais a partir da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Assiste razão à recorrente. Tratando de responsabilidade civil contratual o ressarcimento dos valores pagos devem ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso dos valores pela parte lesada.
IV. Quanto aos juros legais, estes devem incidir a partir da citação, consoante o artigo 397 do Código Civil e não do arbitramento.
V. Portanto, a r. sentença deve ser reformada para que o valor de R$ 37.500,00 a ser restituído à autora seja corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para que o valor de R$ 37.500,00 a ser restituído à autora seja corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.